Tribunal: TJES
Processo: 0007722-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007722-19.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS RODRIGUES DA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 155,
CAPUT
, E NO ART. 3
07
, AMBOS DO C
ÓDIGO
P
ENAL
. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA
A
SUA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
. INVERSÃO DA POSSE. DELITO CONSUMADO.
2.
ABRANDAMENTO DE REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INDEVIDO.
3.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a inversão da posse dos bens, entendendo-se por consumado. O Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual entendendo-se por consumado o crime de furto quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica. Portanto, não havendo a necessidade da posse segura do objeto furtado para a consumação do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, verifica-se que,
in casu,
a inversão da posse do bem restou constatada. 2. O apelante é reincidente, circunstância que obsta a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, e é fundamentação idôneo para estabelecer regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Silas Rodrigues da Fonseca
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória (fls. 172/175 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] na noite de 05 de maio de 2020, por volta das 20:07 horas, o denunciando Silas da Fonseca da Silva, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se até o bairro Santa Cecília, nesta Capital, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um furto.

Consta dos autos que, ao passar pela Rua Guadalajara, no bairro supramencionado, o denunciando avistou a residência de n° 302, pertencente a Marcos Antônio Mizzetti Paixão, ocasião em que a elegeu como potencial vítima do furto que pretendia praticar.

Infere-se que o denunciando Silas, percebendo que não havia qualquer pessoa no interior da residência, adentrou na mesma, e ao avistar no quintal uma mochila de cor preta, contendo diversos objetos pessoais em seu interior, a subtraiu para si.

Ocorre que, Wagner Silva Neto, Agente da Guarda Civil Municipal, estava em sua residência quando ouviu populares o chamarem e noticiarem que o denunciando havia adentrado na residência de Marcos Antônio e subtraído uma mochila, estando o mesmo ainda no quintal da residência.

Ato contínuo, ao se aproximar da residência de Marcos Antônio, Wagner visualizou o denunciando portando duas mochilas, ocasião em que ao perceber a aproximação de Wagner, Silas se evadiu da residência, contudo, foi perseguido, alcançado e abordado, sendo em seguida acionada a Guarda Municipal de Vitória.

Em revista pessoal no denunciando a guarnição policial logrou êxito em recuperar a
res furtiva
, sendo em seguida o denunciando encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls.07, auto de restituição de fls.23.

Assim agindo, infringiu o denunciando SILAS DA FONSECA DA SILVA, a norma contida no artigo 155 "caput" do Código Penal Brasileiro, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente. [...]”

Consta, ainda, o aditamento à denúncia, às fls. 123/124 dos autos físicos, nos seguintes termos:

“[...] Infere-se dos autos que, quando foi alcançado e abordado pelos agentes, o denunciado acima qualificado identificou-se como DOUGLAS DOS SANTOS, filho de Neide Rodrigues dos Santos, nascido em 30/07/1987, e conduzido à presença da autoridade policial, fez o mesmo, sendo autuada a sua prisão em flagrante delito. Na audiência de custódia, o acusado atribuiu-se a mesma identificação.

Todavia, após a realização da audiência em que inclusive o denunciado fora beneficiado pela liberdade provisória (fls. 43/44), foi observado pelo servidor do Plantão de Flagrantes que o mesmo indivíduo já foi submetido a outras audiências de custódia com o nome SILAS DA FONSECA DA SILVA (fls. 51/76), possuindo inúmeras passagens criminais. Por tal razão, o ato foi reavaliado, sendo então a prisão e flagrante do autuado convertida em prisão preventiva (fls. 78/79).

Oferecida a denúncia de fls. 02/03 em relação a SILAS DA FONSECA DA SILVA, o acusado foi citado pessoalmente na Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), onde se encontra custodiado, oportunidade em que assinou como SILAS RODRIGUES DA FONSECA (fi. 114-v.), de modo que, em pesquisa ao sistema SISPES, foi obtida a sua real qualificação, qual seja, SILAS RODRIGUES DA FONSECA, natural de Vitória/ES, filho de Nely de Jesus Rodrigues e de José Neres da Fonseca, nascido em 30/07/1987, portador do RG n°2050626-ES e do CPF n°058.511.917-16.

Autoria inconteste e materialidade devidamente provada por meio do interrogatório de fl. 09, da decisão de fls. 43/44 dos dados de cadastro civil e do relatório do sistema Pandora em anexo. Assim agindo, o denunciado SILAS RODRIGUES DA FONSECA infringiu também o disposto no artigo 307 do Código Penal, em concurso material com as demais imputações contidas na denúncia de fls. 02/03, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma, pelo que requer o Ministério Público do Estado do Espírito Santo: [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo
155,
caput
, e artigo 3
07
, ambos do Código Penal
, à pena final de
02
(
dois
) anos,
06
(
seis
) m
eses
e
0
5 (
cinco
) dias de reclusão,

7 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção
, bem como
93
(
noventa e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicial
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
196
/199-verso dos autos físicos, a defesa requer a desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada, conforme prevê o art. 14, inciso II, do Código Penal. Pugna, ainda, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, p
asso ao
exame do
pedido de desclassificação do crime de furto em sua modalidade consumada para a modalidade tentada
,
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Verifica-se que a subtração dos bens da vítima restou comprovada, por meio dos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, o
guarda municipal

Wagner Silva Neto
, que estava chegando do serviço em sua casa, quando conseguiu abordar o acusado e
reaver os bens da vítima
, em sua oitiva judicial, em mídia acostada à fl. 178, declarou o seguinte:

“[...] que tinha acabado de chegar do serviço na minha casa; que na frente da minha casa dá para os fundos da casa do Marcos, que é em um lugar mais alto; que do quarto do depoente viu uma pessoa andando no quintal dele, pensou até que fosse parente dele; q
ue os vizinhos também viram uma pessoa andando dentro do quintal do Marcos; que o Marcos trabalha por escala, e a maioria das escalas dele é a noite; que os vizinhos começaram um a ligar para o outro e ligaram para a sogra do depoente, que mora embaixo da sua casa; que sua sogra ligou para o seu celular, avisando que tinha alguma pessoa dentro da casa do Marcos; que chamou a sua esposa e ficaram da janela olhando e viram que tinha uma pessoa no quintal andando; que falou para sua esposa a chamar o 190 que ele iria descer, pois ele iria descer e esperar lá embaixo para abordagem; que os vizinhos ficaram olhando da janela; que sua esposa ficou o orientando da janela; que ela viu ele pulando o muro e informou o depoente que ele estava descendo; que ele estava com duas mochilas nas costas; que na hora que ele desceu, o depoente abordou e pediu para ele parar, aí trouxe ele para a calçada e falou que tinha mesmo pego as coisas dentro da casa; que tinha uma mochila com alguns objetos da casa do Marcos e uma mochila com roupas que outro vizinho tinha jogado fora; [...] que rapidamente chegou a guarda municipal; que o declarante esperou na rua e não entrou na casa do Marcos; que o abordou descendo a ladeira; que o acusado colaborou, foi bem solicito e confirmou que tinha pego a mochila dentro da casa invadida; que o declarante também foi lá para ver a casa depois, percebendo que ele também tinha arrombado a grade de uma janela [...]”.

O Guarda Municipal Rodrigo Nascimento Módulo, ao ser ouvido em juízo, assim pontuou:

“[...] que se recorda de ter ido ao endereço; que lá chegando o réu já tinha sido imobilizado no chão pelo Silva Neto, que estava com a situação dominada; que só fizeram a condução do acusado ao DPJ; [...]”.

Por sua vez, a vítima Marcos Antonio Mizzetti Paixão, em esfera judicial, manifestou-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“[...] que no momento do furto estava trabalhando; que foram furtados alguns itens de cozinha; que compareceu à Delegacia, onde
reconheceu os objetos apreendidos,
recuperando-os na ocasião;
que o acusado danificou uma grade e uma janela para poder entrar; que esses pertences estavam no interior da residência;
[...]
”

Por fim, o réu, em seu
interrogatório
em
esfera judicial
, confessa a prática do furto, justificando estar sob o efeito de drogas, devido à dependência química. Afirma que foi abordado
com a mochila subtraída da casa da vítima e que
estava na rua quando foi
detido
. Confirma, ainda, que se identificou como Douglas dos Santos para encobrir seus antecedentes criminais.

Diante das provas acima citadas, verifica-se que ressoa cristalino que o acusado Silas R
odrigues da Fonseca

cometeu o crime de furto em sua forma consumada
, visto que subtraiu
os bens

na residência e
logrou êxito em sair do imóvel, sendo
abordado posteriormente, já na rua,
comprovando a inversão da posse dos objetos ainda que em curto espaço de tempo, restando consumado o crime de furto.

Nessa linha, devo salientar que o Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, entendendo-se por
consumado o crime de furto quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica
e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Sobre o tema,
ressalto que a referida teoria foi recentemente reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Senão. vejamos:

“[...]
Esta eg. Corte Superior de Justiça, desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.524.450/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual
o furto se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, daí o reconhecimento do furto na modalidade consumada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído.
(
STJ
; AgRg-REsp 1.988.080; Proc. 2022/0057781-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023).”

Des
s
a feita,
não havendo a necessidade de existência de posse
segura, conforme alega a defesa,
para a consumação do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, verifica-se que a inversão da posse do bem restou constatada.

Portanto, inviável, no presente caso, a
desclassificação do delito de furto em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
devendo ser mantida a condenação d
o apelante
no delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Ademais, verifico que a defesa requereu
o

abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena
,
razão pela qual passo à análise.

A defesa aduz que o regime para cumprimento da pena deve ser inicialmente aberto, em decorrência da pena final fixada em período inferior a 4 anos. Porém entendo que não assiste razão à defesa, pois conforme
se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “
c
”, do Código Penal,
poderá
cumprir
em regime
inicial

aberto
o condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
quando
não for reincidente
.

Nesse
particular,
assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“
Mesmo nas hipóteses de fixação de
pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto
. Precedentes. (AGRG no RESP n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Recurso desprovido.
(
TJES
; APCr 0000632-67.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 01/02/2023; DJES 03/03/2023)”.

In casu
, a apelante é reincidente,
circunstância que obsta a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, e é
fundamentação idônea
para estabelecer regime inicial mais gravoso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)